Tribunal: TJMT
Processo: 1024227-54.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024227-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GILBERTO NOGUEIRA SOBREIRA FILHO - CPF: 003.933.301-92 (ADVOGADO), JUSTINO NOGUEIRA DE FARIAS - CPF: 106.110.101-00 (AGRAVANTE), MARIA HELENA DE FARIAS - CPF: 208.708.921-34 (AGRAVADO), MARIA AUXILIADORA NOGUEIRA DE FARIAS - CPF: 775.388.381-04 (AGRAVADO), ELISIARIO NOGUEIRA DE FARIAS - CPF: 156.372.551-72 (AGRAVADO), MARIA PIEDADE NOGUEIRA DE FARIAS - CPF: 208.622.291-20 (AGRAVADO), MARIA HELENA DE FARIAS - CPF: 208.708.921-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPOLIO DE JOSE DE FARIAS (AGRAVADO), FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO), MARIA HELENA DE FARIAS - CPF: 208.708.921-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA AUXILIADORA NOGUEIRA DE FARIAS - CPF: 775.388.381-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISIARIO NOGUEIRA DE FARIAS - CPF: 156.372.551-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA PIEDADE NOGUEIRA DE FARIAS - CPF: 208.622.291-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – IMPUGNAÇÃO ÀS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES REJEITADAS – IMÓVEIS SUPOSTAMENTE VENDIDOS EM VIDA PELO FALECIDO – TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO DOMÍNIO NÃO EFETIVADA AO TEMPO DA MORTE DO AUTOR DA HERANÇA – BENS QUE DEVEM COMPOR O ACERVO PARTILHÁVEL – EXCLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Antes do registro da alienação no CRI competente, a propriedade do imóvel permanece em nome do promitente vendedor e, por isso, após o seu falecimento, deve integrar seu espólio, cabendo ao promitente comprador de imóvel, pertencente ao espólio, promover sua habilitação nos autos de inventário, a fim de submeter ao Juízo seu pedido de transferência de titularidade do domínio sobre o bem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Justino Nogueira de Farias
, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da

3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que não acolheu a impugnação às primeiras declarações apresentadas pela inventariante, nos autos da Ação de Inventário de no 1001620-06.2021.8.11.000,

e, ainda, homologou os valores atribuídos aos bens do espólio nas primeiras declarações, assinalando prazo para que a inventariante apresente as últimas declarações.

Para tanto, o agravante alega que, a despeito de venda, do imóvel matriculado sob o no 951, só ter sido registrada na matrícula, após o óbito do autor da herança, a escritura de compra e venda acostada aos autos demonstra que a venda foi realizada por ele, antes de sua morte, de modo que o imóvel não haveria que figurar no acerco partilhável, porque estaria a violar direito de terceiros.

Diz que o equívoco se repete em relação ao imóvel, objeto da Matrícula no 950, uma vez que a prova documental acostada aos autos demonstra a alienação realizada, ainda em vida, pelo autor da herança.

O pleito liminar de efeito suspensivo não foi concedido (id. 186060171).

As contrarrazões vieram ao id. 189742668, suscitando, em preliminar, a ausência de dialeticidade recursal e a falta de legitimidade e interesse recursal, e pugnando, no mérito, pelo desprovimento do instrumental.

É o relatório.

VOTO
(PRELIMINAR DE NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO, POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL)

Nas contrarrazões, os agravados suscitam, em preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais não combatem as razões de decidir do provimento jurisdicional atacado.

Sem razão a agravada.

O artigo 1.016, II e III, do Código de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido de reforma da decisão, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com aqueles lançados no ato jurisdicional impugnado.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

II. VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL)

A preliminar de ausência de interesse recursal, também não prospera, na medida em que o agravante sucumbiu na pretensão de ver excluída da partilha os imóveis matriculados sob o no 950 e 951 do C.R.I. de Barra do Garças/MT, circunstância que lhe confere interesse de ver modificada a decisão recorrida, que, a seu ver, foi-lhe desfavorável.

Portanto, REJEITO, igualmente, esta preliminar.

É como voto.

III. VOTO (PRELIMINAR DE NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO, POR FALTA DE LEGITIMIDADE RECURSAL)

De igual modo, não merece vingar a falta de legitimidade recursal aventada.

De acordo com o art. 627 do CPC, apresentadas as primeiras declarações, a que alude o art. 620, e promovida a citação dos herdeiros, estes possuem o prazo legal para se manifestarem, podendo, para tanto, arguir erros na missiva, a rigor do que dispõe o inciso I:

Art. 627. Concluídas as citações, abrir-se-á vista às partes, em cartório e pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, para que se manifestem sobre as primeiras declarações, incumbindo às partes:

I -
arguir erros
, omissões e sonegação de bens;

II - reclamar contra a nomeação de inventariante

III - contestar a qualidade de quem foi incluído no título de herdeiro.

Nesse contexto, ainda que a manifestação do agravante, supostamente, contemple direito de terceiros, tal fato não lhe retira o direito de manifestar sua insurgência contra eventuais incorreções consignadas nas primeiras declarações apresentadas.

Assim, REJEITO mais esta preliminar.

É como voto.

IV. VOTO (MÉRITO)

No mérito, o agravante pretende a reforma da decisão recorrida, para ver excluída da inventariança os imóveis matriculados sob o no 950 e 951, do CRI da Barra do Garças/MT, sob o argumento de que os bens foram vendidos pelo autor da herança, antes de seu falecimento.

Não obstante os argumentos lançados, não merece vingar a insurgência manifestada neste instrumental.

É que, não obstante a Escritura Pública de Compra e Venda, acosta ao id. 93563031 dos autos de origem, evidenciem que o imóvel, objeto da matrícula no 951, tenha sido vendido pelo autor da herança, ainda em 1997, antes de seu falecimento, a transferência de titularidade do domínio foi levada a efeito somente em 2021, ou seja, após a morte dele, ocorrida em 2013, e depois de ajuizada a ação de inventário, sem que houvesse qualquer autorização judicial para a realização da diligência.

Logo, não se afigura ilegítima a consignação do referido imóvel nas primeiras declarações apresentadas pela inventariante.

Não se descura, ainda, que a legalidade da propalada venda é objeto de questionamento, por meio da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Anulação de Escritura Pública de no. 1009433-50.2022.8.11.0004, em trâmite perante a 2a Vara Civil da Comarca de Barra do Garças.

Em relação ao imóvel, objeto da Matrícula no 950, infere-se que o domínio continua registrado em nome do autor da herança José de Farias, de modo que deve figurar no rol de bens partilháveis, porquanto, como cediço, a transferência de titularidade de bem imóvel só se efetua com o registro imobiliário.

Nessa linha de intelecção, antes do propalado registro, a propriedade do imóvel permanece em nome do promitente vendedor e, por isso, após o seu falecimento, deve integrar seu espólio, cabendo ao promitente comprador de imóvel, pertencente ao espólio, promover sua habilitação nos autos de inventário, a fim de submeter ao Juízo seu pedido de transferência de titularidade do domínio sobre o bem.

Assim, sem que existam argumentos capazes de infirmar a conclusão exarada na decisão agravada, sua manutenção é medida imperiosa.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023